Tribunal: STF
Processo: HC 73087
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-06
Data de publicação: 1996-03-06

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRETENDIDO TRANCAMENTO DE PROCESSO
   DE EXTRADIÇÃO PASSIVA - EXTRADITANDO CASADO COM BRASILEIRA E QUE
   POSSUI FILHO BRASILEIRO - IRRELEVÂNCIA PARA O PROCESSAMENTO E
   EVENTUAL DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO - SÚMULA 421/STF -
   PRETENDIDO EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE NA
   VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORPUS" - OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE
   CONTENCIOSIDADE LIMITADA QUE REGE O PROCESSO EXTRADICIONAL -
   PEDIDO INDEFERIDO.
- A circunstância de o súdito estrangeiro
   possuir cônjuge brasileiro, ou ter filhos impúberes nascidos no
   Brasil, ou exercer, em território nacional, atividade lícita e
   honesta não constitui impedimento jurídico ao processamento e
   eventual deferimento do pedido de extradição passiva.
   Precedentes.
- O sistema de contenciosidade limitada que
   qualifica o processo extradicional no direito positivo brasileiro
   não confere, a esta Corte, qualquer poder de indagação sobre o
   mérito da pretensão deduzida pelo Estado requerente ou, ainda,
   sobre o contexto probatório em que a postulação extradicional se
   apóia. Precedentes. Doutrina.